Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão, por entender que no decisum não ficou clara e objetiva a responsabilidade das ora embargadas pelos débitos objetos da presente ação judicial.
3. Sem razão à parte embargante. Ficou devidamente consignado no acórdão (item 6) que pelo conjunto probatório inserto aos autos não constaram elementos suficientes e aptos para configurar a responsabilidade dos ora embargados pelos débitos de condomínio e IPTU/TLP, alusivos ao período de março a outubro de 2018. Não obstante, não restou caracterizada qualquer violação aos direitos de personalidade da parte autora (itens 8 e 9), tampouco omissão quanto aos termos fixados contratualmente (item 7), de modo que toda a matéria apontada pela parte recorrente, ora embargante, foi devidamente examinada.
4. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, de modo a constar da parte dispositiva do acórdão o ano de 2019, ao invés de 2018, referente a compensação do IPVA-TLP.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, apenas para a correção do erro material apontado, conforme item 5 da presente ementa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.